Tribunal: TJSP
Processo: 2159024-35.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Penhora de valor de conta corrente oriundo de sobra do mês anterior. Verba de natureza alimentar decorrente de recebimento de honorários. Inadmissibilidade de constrição, diante da vedação estabelecida pelo art. 833, IV, do NCPC. Decisão parcialmente reformada. Recurso provido.